Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-59.2013.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004448-59.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LASER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.634.877/0001-34 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGACAO LTDA - CNPJ: 02.131.236/0001-92 (APELANTE), MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - CPF: 026.220.156-90 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0049-00 (APELANTE), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO), SML PANTALEÃO NETO - ME (TERCEIRO INTERESSADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0049-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 0004448-59.2013.8.8.11.0040 – COMARCA
DE SORRISO

EMBARGANTE: MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO LTDA

EMBARGADA: LASER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:

SML PANTALEÃO NETO – ME

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO LTDA
,
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e reduziu o valor dano moral.

A embargante aponta omissões no acordão, pois não se manifestou sobre a alegação de inexistência de ato ilícito praticado pela ora embargante, o que afastaria a condenação que lhe foi imposta, assim como não apreciou a conduta omissiva e a culpa exclusiva da embargada, bem como a condenação da denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda.

Assevera que não houve a negativação do nome da embargada.

Aduz que
“quanto ao nexo de causalidade ficou evidente que inexistente, pois os fatos foram ocasionados pelo descumprimento contratual de terceiros. Ainda, não há qualquer pronunciamento sobre a culpa da vítima/embargada, visto que esta se manteve inerte sobre o não recebimento das mercadorias. A embargante exerceu de forma regular seu direito sobre o crédito existente, derivado da nota fiscal n. 1867.”

Sustenta que
“a ausência de consideração de referidas provas apresentadas configura omissão relevante. Logo, a decisão está em desconformidade com as provas produzidas no processo, cabendo a esta e. Câmara manifestar-se sobre a conformidade do acórdão com a prova existente nos autos no sentido de declarar a improcedência dos pedidos autorais, em razão da inexistência de cometimento de ato ilícito pela embargante (arts. 186, 187 e 927, CC).”

Prossegue dizendo que o acórdão não se manifestou sobre a condenação da denunciada Braspress para efetuar o pagamento da parte da condenação que lhe é devida, diretamente à embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 224046689)

Sem contrarrazões. (id. 226940683)

É relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Eis o trecho do acórdão:

“Consta dos autos que a autora,
SML PANTALEÃO NETO – ME
,
propôs a ação declaratória de nulidade título de crédito c pedido de tutela antecipada e reparação por danos material e moral contra
MOLTH-INOX ASPERSSORES PARA IRRIGAÇÃO,

referente aos

débitos que deram origem aos protestos levados a efeito pela ré perante o 2º Oficio Extrajudicial de Sorriso/MT, no valor de total R$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta nove reais e cinquenta centavos), bem como a condenação da requerida em indenizá-la a título de danos materiais a título de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e extrapatrimoniais na quantia de R$ 25.490,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa reais)
.

A decisão inicial, determinou a suspensão do protesto e a citação da ré.

Após o regular trâmite da ação, com instrução processual, foi proferida a sentença objeto do recurso de apelação.

Como mencionado, a apelante pretende se eximir de qualquer responsabilidade sob o argumento de não ter dado causa ao protesto do título ou atraso na entrega do produto, fato que atribuiu culpa à apelada Braspress Transportes Urgentes Ltda e à própria autora que em momento algum noticiou o não recebimento da mercadoria, vindo a fazer somente após o protesto do título.

Argumenta ainda que o protesto do título é o regular exercício do seu direito de credora.

Apesar dos argumentos da apelante, como bem consignou o Magistrado, as provas existentes nos autos dão conta que a apelante teve conhecimento prévio de que a autora apelada não havia recebido a mercadoria, logo o protesto dos títulos não pode ser reconhecido como regular exercício de seu direito de credor.

Destaco trecho da sentença:

“
No caso em tela, malgrado os frágeis argumentos da requerida, é dos autos que a requerente contatou com a demandada sobre a falta dos produtos, inclusive, acerca da proximidade dos vencimentos dos boletos, situação que foi confirmado pela ré via e-mail (id. 7501525, páginas 64/68), nos quais há informação inequívoca de que os produtos haviam sido extraviados durante o transporte, assim como de que a venda e os boletos seriam cancelados, logo, não há que se falar que a requerente teria dado causa aos protestos e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, a conduta da requerida em levar a protesto as duplicatas (boletos) que tinham como origem de uma dívida da qual detinha conhecimento inexistir, vez que os produtos não foram efetivamente entregues à destinatária, à luz da legislação civil configura ato ilícito, passível, portanto, a indenização, conforme disposto nos artigo 927 do Código Civil vigente, verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil da demandada em reparar os danos morais experimentados pela requerente, oriundos do ato arbitrário consistente no protesto indevido das duplicatas mercantis junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, pois não consolidada a relação comercial entre as partes com a entrega dos produtos da nota fiscal n° 000.001.867 (id. 75015259, página 62), de forma a autorizar o devido protesto dos títulos. Quanto à possibilidade de reparação moral à pessoa jurídica, in casu, presumido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou a discussão da matéria no verbete n° 227, que diz: “Súmula 227 – STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

(...)

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente aos transtornos deixados com os protestos, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais devidos pela requerida à parte autora, deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

(...)”

A apelante busca ainda o afastamento do dano moral, porque a apelada não teria feito prova dos danos decorrentes dos protestos lavrados em curto espaço de tempo.

Caso mantida a condenação, a apelante requer seja determinado que a denunciada Braspress efetue o pagamento da parte da condenação que lhe é devida, diretamente à apelada.

Não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor da condenação a título de dano moral, ou ainda que seja a denunciada Braspress condenada à ressarcir diretamente à apelada 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação, sendo deferido à apelante apenas o pagamento da parte que lhe for competente.

Extrai-se dos autos que a reparação do dano moral não se deu apenas pelos protestos indevidos, mas também pela falha na prestação de serviços da apelante e da denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda que venderam a mercadoria e não entregaram no destino, sendo assim, não há como afastar o dano moral.

Eis o trecho da sentença:

“Como amplamente exposto, os produtos adquiridos pela requerente junto à requerida não foram devidamente entregues, tendo ainda como resultado o protesto indevido dos boletos pela vendedora/ré.

De outro, embora não retire sua responsabilidade no dever entregar os produtos à empresa adquirente e, de efeito, seu dever de indenizar à luz no caso em debate, especialmente por ter protestado os títulos em cartório
, é dos autos que a denunciante comprovou que os produtos foram enviados à autora mediante a contratação da transportadora denunciada, cujo vínculo com a requerida e o dever de prestar seus serviços na forma esperada é incontestável.

No caso em testilha, ainda que a transportadora denunciada tenha encontrado os produtos despachados pela denunciante e a ela os entregue, porquanto confirmou expressamente que os produtos foram extraviados já sob sua responsabilidade, tal circunstância não afasta sua falha na prestação dos serviços contratados, tampouco a isenta de indenizar a denunciada no caso de danos ou prejuízos decorrentes da má prestação dos seus serviços.

Ademais, é fato que
o ato ilícito praticado pela denunciante em protestar os títulos oriundos da compra efetuada pela autora e não entregues pela vendedora, notadamente decorreu em conjunto com a falha na prestação dos serviços da denunciada
, que, sem motivo razoável ou plausível, não tomou todos os cuidados necessários durante o transporte dos produtos no sentido de evitar que as mercadorias fossem extraviadas.

Nesse norte, considerando que cada qual das partes – denunciante e denunciada –, dentre as suas respectivas responsabilidades, seja como vendedora ou transportadora, deram causa a não entrega dos produtos e o protesto dos títulos, concluo que pertinente a condenação da denunciada em reparar a denunciante na proporção de 50% da quantia fixada em favor da requerente a título de danos morais, bem como no mesmo percentual em relação às custas processuais e honorários advocatícios.”

(...)

No que tange ao pedido para que a denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda efetue o pagamento diretamente à apelada, o seu acolhimento não tem efeito prático, uma vez que ela já depositou em Juízo o valor da condenação.”

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos neste recurso foram devidamente apreciados a apelação, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024